Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇAO NÃO ENTREGUE NO DESTINO POR NEGLIGÊNCIA DOS CORREIOS – ERRÔNEA AFIRMAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – MÚLTIPLAS CORRESPONDENTES ENTREGUES NO LOCAL DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO - MORA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator do Acórdão Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
1. Na ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, a mora é ‘ex-ré’, isto é, se opera com o simples vencimento das prestações oriundas do contrato formalizado entre as partes. Contudo, para a identificação da mora, indispensável que a comprovação de que o devedor foi regularmente informado. A jurisprudência encaminha que, desde que entregue no endereço, mesmo a correspondência ter sido recebido por terceiros, caracterizado está a mora do devedor fiduciário.
2. Contudo, constando expressamente do contrato o endereço do devedor fiduciário, rua e número, desnecessário se apresenta perquirir a existência ou não de quadra. Neste viés, facilmente encontrável para entrega, sobretudo com comprovação de que, noutras oportunidades, houve a entrega de outras correspondências pelos Correios, o que registrou na espécie foi desídia por parte do preposto deste que, ao contrario dos aspectos de fato, constou equivocadamente ‘endereço insuficiente’, situação que não pode impingir qualquer responsabilidade do devedor. Desta forma, não reside como cumprida a obrigação de constituição em mora estabelecida pelo § 2°, do art. 2°, do Decreto-Lei 911/69.
3. Mora inexistente, carência da ação, devendo, por efeito translativo, ser extinta sem julgamento do seu mérito, a rigor do que prescreve o inciso IV, do art. 485, do CPC, arcando quem deu causa na situação com a sucumbência prevista no ordenamento processual civil.
4. Recurso conhecido e provido, por maioria, vencido a relatora, aplicando-se efeito translativo para extinção do processo sem apreciação do seu mérito. Questões outras decorrentes desta situação, a tempo, forma, modo, deverá o devedor buscar junto a instância de primeiro grau de jurisdição, não fazendo parte dos limites recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004166-75.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Redator Designado:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.857.521-32 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇAO NÃO ENTREGUE NO DESTINO POR NEGLIGÊNCIA DOS CORREIOS – ERRÔNEA AFIRMAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – MÚLTIPLAS CORRESPONDENTES ENTREGUES NO LOCAL DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO - MORA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Na ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, a mora é
‘ex-ré’,
isto é, se opera com o simples vencimento das prestações oriundas do contrato formalizado entre as partes. Contudo, para a identificação da mora, indispensável que a comprovação de que o devedor foi regularmente informado. A jurisprudência encaminha que, desde que entregue no endereço, mesmo a correspondência ter sido recebido por terceiros, caracterizado está a mora do devedor fiduciário.

2. Contudo, constando expressamente do contrato o endereço do devedor fiduciário, rua e número, desnecessário se apresenta perquirir a existência ou não de quadra. Neste viés, facilmente encontrável para entrega, sobretudo com comprovação de que, noutras oportunidades, houve a entrega de outras correspondências pelos Correios, o que registrou na espécie foi desídia por parte do preposto deste que, ao contrario dos aspectos de fato, constou equivocadamente ‘endereço insuficiente’, situação que não pode impingir qualquer responsabilidade do devedor. Desta forma, não reside como cumprida a obrigação de constituição em mora estabelecida pelo § 2°, do art. 2°, do Decreto-Lei 911/69.

3. Mora inexistente, carência da ação, devendo, por efeito translativo, ser extinta sem julgamento do seu mérito, a rigor do que prescreve o inciso IV, do art. 485, do CPC, arcando quem deu causa na situação com a sucumbência prevista no ordenamento processual civil.

4. Recurso conhecido e provido, por maioria, vencido a relatora, aplicando-se efeito translativo para extinção do processo sem apreciação do seu mérito. Questões outras decorrentes desta situação, a tempo, forma, modo, deverá o devedor buscar junto a instância de primeiro grau de jurisdição, não fazendo parte dos limites recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.o 1040615-60.2022.8.11.0002,,
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
, que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de: “
endereço insuficiente
”, bem como sequer houve protesto do título.

Sob tais argumentos, aplicando-se o efeito translativo, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela falta de pressupostos processuais.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 161035156.

Em contraminuta o banco agravado impugna o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID. 164433676).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO GUIMARAES DA SILVA, OAB/SC 62.190.

V O T O (IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

No que tange à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte agravada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.-

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja,
incide automaticamente com o vencimento da obrigação
, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada
mediante carta registrada com AR
ou
enviada através do cartório de registro de títulos e documentos
, ou
pelo protesto do título
, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente – falta quadra
" (ID. 106888392 - Pág.3 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença –
R. Luiz Souza, 19, Paiaguas, Várzea Grande/MT – 78148-568
(ID. 106888087 - Pág. 1 dos autos principais).

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “
endereço insuficiente
”, reconhece-se a eficácia do ato.

Isto porque, o que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, dispensando inclusive, a obrigatoriedade da constituição do devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, sobretudo em razão da conduta adotada pelas instituições financeiras de se utilizar de Cartórios localizados em Comarcas diversas daquelas dos domicílios dos devedores.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INDEVIDA
.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83⁄STJ. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7⁄STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 673.820⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015)

Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “
endereço insuficiente
”, reconhece-se a eficácia do ato.

Ademais, consoante o
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora, o que de fato ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

A eminente relatora, fazendo suas razões, entendeu perfeita a constituição de mora da agravante, uma vez que a mesma foi citada e, no caso, residiu o vencimento da dívida existente em face do contrato de alienação fiduciária.

Entendeu a eminente colega:

‘
Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente – falta quadra" (ID. 106888392 - Pág.3 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravante por ocasião da celebração da avença – R. Luiz Souza, 19, Paiaguás, Várzea Grande/MT – 78148-568 (ID. 106888087 - Pág. 1 dos autos principais)’. (sic).

Ouso divergir da eminente Relatora.

Não vejo como registrar constituição em mora da agravante pela situação acima. Em verdade, o correio não procurou a embargante. O endereço é claro: Rua Luiz Souza 19. Neste aspecto, dispensável registrar a quadra. Competia ao ECT, através do seu servidor, procurar justamente endereço e, desnecessário seria informar o número da quadra. Assim, não se trata de endereço insuficiente a falta da quadra, bastaria percorrer a rua no seu começo, n. 19, situação que não transfere a devedora obrigação de informar endereço diverso. A desídia, no caso, foi do servidor da ECT. A agravante foi tomada de surpresa com ato de apreensão indevida do seu veículo.

Registrando esta situação fática, efetivamente, não estava a embargante em mora, quando da apreensão do veículo.

Isto porque, segundo o artigo 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69 a mora decorre de simples vencimento para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A jurisprudência tem encaminhado que, mesmo retornando à correspondência, desde que remetida no endereço correto, deve ser considerado o cumprimento da obrigação, isto é, da constituição em mora do devedor fiduciário.

‘Art. 2o § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)’.

Não é o caso dos autos. Tinha endereço certo e perfeitamente encontrável, e mesmo assim a ECT não entregou a correspondência constitutiva da mora, desta forma, não está cumprida a exigência legal capitulada no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, sobretudo, no caso, trata-se de relação de consumo e aplicáveis os preceitos do CDC.

Este dispositivo legal é muito severo para os consumidores e, esta mesma severidade deve ser tratada, por um princípio de isonomia.

É caso sim de
dar procedência aos embargos
e, por outro aspecto, dar o efeito translativo, extinguindo o processo, por ausência de elementos válidos a sua constituição e prosseguimento, nos moldes do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Estabelece o § 6a, do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 –

‘Na sentença que declarar a improcedência da ação da busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento da multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (instituído pela Lei 10931/2004)

De igual forma, prescreve o § 7o do citado diploma legal :

A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário em perdas e danos.

Assim, peço vênia a eminente Relatora para considerar no caso concreto que a agravante LEYDIMARA RODRIGUES DA SILVA não foi regularmente constituída em mora e, neste viés, dando efeito translativo, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito.

Restaurando o contrato, oportunizando, contudo, ao credor fiduciário o ingresso de nova ação de busca e apreensão, após o cumprimento dos requisitos legais pertinentes a mora.

Determino a devolução do veículo e, caso esteja tenha sido alienado, condeno a agravada/autora ao pagamento da multa estabelecida no § 6o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, em 50% sobre o valor atualizado do contrato além de perdas e danos, estas apuradas por arbitramento (§ 7o, art. 3o, Decreto-Lei 911/69). Como se trata de direito personalíssimo, manifesta-se tão somente em relação a eventuais danos materiais, os morais é questão da agravante, ao seu talante, verificar e, se assim entender, postular com ação autônoma, ficando aqui o registro.

Condeno, finalmente a agravada/autora, no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes formalizados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como, com a devida vênia do entendimento da eminente Relatora, encaminho este voto divergente, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Peço vênia à relatora, acompanho o voto do 1o Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque, talvez tenha havido um excesso de legalidade e formalismo, perdoe-me a observação.

Filio-me com a corrente esposada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 1o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO ORIGINÁRIA, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA OAB 62190

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIA (4a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal – Desembargador Sebastião de Moraes Filho

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023